Tribunal: TCU
Processo: 020.363/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Marcia Monteiro Pereira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Márcia Monteiro Pereira contra o Acórdão 6424/2025-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Jorge Oliveira, que reformou de ofício o Acórdão 1326/2023-TCU-Primeira Câmara , para acrescentar determinação à Fundação Universidade de Brasília, a fim de que corrija o valor da rubrica referente à URP de fevereiro de 1989 paga à interessada, restabelecendo-o ao montante verificado em setembro de 2010, data da decisão liminar do Supremo Tribunal Federal que assegurou sua irredutibilidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar à recorrente e demais interessados do inteiro teor deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.